Tribunal: TJMT
Processo: 1023939-32.2025.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023939-32.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), DIOGO PEREZ LUCAS DE BARROS - CPF: 124.034.217-90 (ADVOGADO), D2M LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 32.779.465/0001-89 (APELADO), DOUGLAS MATOS DE ARAUJO - CPF: 018.980.921-33 (APELADO), THAISE LIMA DA SILVA - CPF: 137.192.697-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS INICIAIS. RECOLHIMENTO TEMPESTIVO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. FORMALISMO. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO E DA EFETIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, com fundamento nos
arts
. 290 e 485, IV, do CPC, extinguiu ação de execução sem resolução de mérito, determinando o cancelamento da distribuição em razão da ausência de juntada do comprovante de recolhimento das custas iniciais, embora o pagamento tenha sido realizado tempestivamente, segundo afirma o apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível cancelar a distribuição e extinguir o processo sem resolução de mérito quando, apesar da ausência de juntada do comprovante de recolhimento das custas iniciais, estas foram efetivamente pagas dentro do prazo legal e vinculadas ao processo no sistema de arrecadação do Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC pressupõe a efetiva ausência de pagamento das custas iniciais, e não a mera falta de juntada do comprovante aos autos.

A finalidade da norma é impedir o processamento de demandas sem o devido recolhimento das custas, não autorizando a extinção do processo quando há comprovação de pagamento tempestivo, ainda que não imediatamente juntado.

Os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual, da efetividade da jurisdição e da primazia das decisões de mérito orientam a interpretação das normas processuais para evitar consequências desproporcionais decorrentes de formalidades não essenciais.

A ausência de certificação do pagamento nos autos não pode ser imputada exclusivamente à parte quando o valor consta como arrecadado e vinculado ao processo no sistema do Tribunal.

O dever de cooperação e o dever de prevenção impõem ao magistrado a adoção de providências menos gravosas antes da medida extrema de extinguir o processo, sobretudo quando o recolhimento tempestivo é alegado e pode ser verificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O cancelamento da distribuição somente se legitima quando inexistente o recolhimento das custas iniciais, não se aplicando quando o pagamento é tempestivo, ainda que o comprovante não tenha sido juntado aos autos.

A interpretação dos
arts
. 290 e 485, IV, do CPC deve observar os princípios da primazia do mérito, da efetividade da jurisdição e da instrumentalidade das formas.

A extinção do processo não se justifica quando o magistrado, antes de aplicar medida extrema, pode adotar providência de cooperação para suprir irregularidade formal sem prejuízo às partes ou à administração da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados no caso.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
No
1023939-32.2025.8.11.0002

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: D2M LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI, DOUGLAS MATOS DE ARAUJO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto p
elo
BANCO BRADESCO S
/
A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, determinando o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do
CPC
, em razão da não comprovação do recolhimento das custas processuais iniciais.

Em suas razões recursais sustenta o apelante, em síntese, que efetuou o pagamento das custas processuais iniciais tempestivamente, em 10/07/2025, ou seja, dentro do prazo legal assinalado pelo juízo.

Aduz que, não obstante o pagamento tempestivo, por equívoco administrativo, não houve a imediata juntada do comprovante de pagamento aos autos, embora o valor tenha sido regularmente arrecadado e vinculado ao processo, conforme registro no sistema de arrecadação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso.

Argumenta o recorrente que a sentença recorrida, embora formalmente fundamentada, desconsiderou um fato essencial, qual seja, o pagamento tempestivo das custas, ainda que ausente o comprovante nos autos naquele momento.

Invoca o princípio da efetividade da prestação jurisdicional e da primazia das decisões de mérito, sustentando que o recolhimento das custas, ainda que não certificado de imediato, não poderia justificar a extinção do feito.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença apelada, afastando-se a extinção do processo, com o restabelecimento da distribuição do feito, assegurando-se o prosseguimento regular da ação de execução.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes
p
ares
:

Na origem, cuida-se de ação de execução proposta pelo ora apelante em face de D2M LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI e DOUGLAS MATOS DE ARAÚJO. Após a propositura da demanda, o magistrado
a quo
determinou a intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono constituído, para que comprovasse o recolhimento das custas processuais iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Transcorrido o prazo sem que houvesse a juntada do comprovante de pagamento das custas iniciais aos autos, o douto magistrado singular proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do
CPC
, determinando o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do mesmo diploma legal.

O
cerne da controvérsia gravita em torno da possibilidade de cancelamento da distribuição e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da não juntada do comprovante de pagamento das custas processuais iniciais aos autos, não obstante o efetivo e tempestivo recolhimento destas.

Prima facie
, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto do cancelamento da distribuição caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como medida processual de natureza administrativa, que visa a coibir a propositura de demandas sem o devido recolhimento das custas processuais iniciais, as quais constituem pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, conduz à compreensão de que o cancelamento da distribuição somente se justifica quando efetivamente não houver o recolhimento das custas processuais iniciais, e não quando, tendo sido estas recolhidas tempestivamente, deixa-se apenas de juntar o respectivo comprovante aos autos.

Com efeito, a
ratio

essendi
da norma que prevê o cancelamento da distribuição reside na necessidade de se evitar a movimentação da máquina judiciária sem o correspondente pagamento das despesas processuais, e não propriamente na formalidade da juntada do comprovante de pagamento aos autos.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o apelante sustenta
e comprova
ter efetuado o pagamento das custas processuais iniciais tempestivamente, em 10/07/2025
(id 331686352 e id 331686353)
, ou seja, dentro do prazo legal assinalado pelo juízo, não obstante, por equívoco
administrativo, não tenha havido a imediata juntada do comprovante de pagamento aos autos.
A corroborar,
apura
-se que a ação foi ajuizada em 23/06/2025, tendo as custas iniciais sido recolhidas em 10/07/2025 (id 331686354).

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual, da efetividade da prestação jurisdicional e da primazia das decisões de mérito, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que o mero fato de não ter sido juntado aos autos o comprovante de pagamento das custas processuais iniciais, quando estas foram efetivamente recolhidas dentro do prazo legal, não pode conduzir à drástica consequência do cancelamento da distribuição e extinção do processo sem resolução de mérito.

Impende consignar, outrossim, que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de privilegiar a efetividade da prestação jurisdicional e a primazia das decisões de mérito, em detrimento de formalismos exacerbados que não se coadunam com a moderna concepção do processo civil como instrumento de realização do direito material.

No que tange ao argumento de que não houve a certificação nos autos quanto ao recolhimento tempestivo das custas iniciais, imperioso destacar que tal circunstância, por si só, não pode ser imputada à parte, mormente quando esta
afirma
categoricamente ter efetuado o pagamento dentro do prazo legal, com a devida vinculação ao processo no sistema de arrecadação do Tribunal de Justiça.

Ad
argumentandum
tantum
, ainda que se pudesse cogitar de alguma falha da parte em não ter diligenciado para que o comprovante de pagamento fosse juntado aos autos tempestivamente, o que se admite apenas para fins dialéticos, ainda assim não se justificaria a extinção prematura do processo, porquanto tal providência poderia ser determinada pelo magistrado, em observância ao princípio da cooperação processual e ao dever de prevenção, antes de se adotar a medida extrema do cancelamento da distribuição.

Nesse contexto, a moderna processualística civil, inspirada nos valores e nas normas fundamentais estabelecidos na Constituição
Federal
, preconiza que o processo deve ser compreendido como instrumento de efetivação do direito material, e não como um fim em si mesmo, razão pela qual as formalidades processuais devem ser interpretadas teleologicamente, de modo a não obstaculizar a apreciação do mérito da causa quando não houver prejuízo às partes ou à administração da justiça.

Destarte, tendo em vista que o apelante sustenta ter efetuado o pagamento das custas processuais iniciais tempestivamente, com a devida vinculação ao processo no
sistema de arrecadação do Tribunal de Justiça, e considerando os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual, da efetividade da prestação jurisdicional e da primazia das decisões de mérito, impõe-se a reforma da sentença recorrida, para afastar o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução de mérito, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO

a
o recurso, para reformar a sentença apelada, afastando-se o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução de mérito, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026